Tribunal: TJBA
Processo: 8012079-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012079-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: ANTONIO ISRAEL MARTINS LIMA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DO LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO INVERSO. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A suspensão dos atos expropriatórios, como leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, é medida que se justifica quando há controvérsia sobre a observância das formalidades legais, como a intimação pessoal dos devedores fiduciantes acerca das datas do leilão.

2.

A mera alegação de regularidade do procedimento pelo credor fiduciário, sem a comprovação inequívoca da intimação pessoal dos devedores sobre o leilão, não afasta a probabilidade do direito dos Agravados e nem configura risco de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante, especialmente em se tratando de imóvel residencial (bem de família).

3.

O risco de dano irreparável aos devedores, com a perda da moradia, prevalece sobre o risco de prejuízo financeiro do credor, justificando a manutenção da tutela de urgência na origem.

4.

Ausente a prova da probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano a ele, impõe-se a manutenção da decisão que suspendeu o leilão.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8012079-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e como Agravado,
ANTONIO ISRAEL MARTINS LIMA E NAIA CARNEIRO COSTA LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora